Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0720041-77.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LUIZ FELIPE GOMES DE OLIVEIRA, ANDREA GOMES DE OLIVEIRA, RUBENS GOMES DE OLIVEIRA, GILSON GOMES DE OLIVEIRA, ADRIANE DE OLIVEIRA MOREIRA AGRAVADO: ESPOLIO DE ABEGAIR TEREZINHA DE OLIVEIRA - CPF: 698.328.110-15 D E S P A C H O Nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC, intime-se o espólio agravado para manifestar-se quanto ao Agravo Interno interposto contra a decisão denegatória da tutela recursal. Brasília, 26 de agosto de 2020 14:46:06. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator